Tribunal: TJMT
Processo: 0029263-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029263-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY SIQUEIRA ALVES - CPF: 328.355.661-04 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, Participaram deste julgamento o Des. Gilberto Lopes Bussiki, Des. Edson Dias Reis e Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1 - O erro material, com previsão no Código de Processo Civil - sanável via embargos de declaração, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

2 – A menção de dispositivo do CPC revogado, ao invés do novo, se não altera o entendimento, configura erro material, passível de ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acordão que rejeitou os embargos anteriores, em face da inexistência dos vícios apontados.

Em suas razões, alega o embargante tão somente a existência de erro material, no que tange ao dispositivo apontado para fundamentar o entendimento. Salienta que na decisão constou o artigo 20 do antigo CPC, quando deveria constar artigo 85 do novo código de processo civil.

Pede, portanto, a acolhida e provimento, para correção do erro apontado.

Em contrarrazões (Id n. 220251160), a parte embargada sustenta a intempestividade dos embargos e argumenta que o erro material não altera em nada o acordão, portanto, que os embargos seriam protelatórios. Pede, assim, a rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há que se falar em intempestividade dos embargos, haja vista a certidão no Id n. 219467164, dano conta que foram opostos no prazo legal.

Ademais, em se tratando de erro meramente material, possível, inclusive, de correção de ofício, que, como salientado pela parte embargada, em nada altera a conclusão do julgado, não se cogita qualquer prejuízo.

Pois bem.

Embora a fundamentação da rejeição dos embargos tenha sido feita a contento e tão somente complementada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a menção do dispositivo, se fato, se deu sobre o revogado CPC (art. 20), que, no entanto, tem seu texto praticamente reproduzido no art. 85, § 3º e incisos, de forma que não há, de fato, qualquer alteração no entendimento.

Por outro lado, está evidente o erro material, pelo que, a correção se impõe, devendo constar no parágrafo que menciona o art. 20 e ementa, o seguinte:

“Ocorre que, além de não configurar omissão, já que a inversão pressupõe os mesmos parâmetros fixados na sentença, o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento, no sentido que a Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa.”

A ementa também deverá ser retificada, fazendo constar:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa. Precedentes do STF.”

A acolhida dos embargos, é medida cogente, em caso de admitido o erro material. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2.
Configura-se o erro material, geralmente, em face de erros de digitação, de citação ou
de inserção equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras possibilidades. A propósito: EDcl no REsp 1.388.188/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/11/2016; EDcl no AgInt no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/4/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/4/2022; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 7/12/2020. 3. Corrigem-se os seguintes erros materiais: (i) nas referências feitas ao período de "maio a outubro de 2009", o correto é de "maio a outubro de 2008"; (ii) quanto ao fundamento legal da extinção do crédito tributário, então digitado "art. 154, V, do CTN", o correto é "art. 156, V, do CTN. 4.
Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material
.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1889181 SP 2020/0204306-3, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (destaquei)

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, acolhendo a alegação de erro material, fazer constar o dispositivo correto, na forma acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024